Tribunal: TJPA
Processo: 0815611-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815611-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELISABETH AGUIAR CONTENTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM FORNECIMENTO DO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO NINTEDANIBE (OFEV 150MG). ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, NÃO CONTEMPLANDO TAIS FÁRMACOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. INCIDÊNCIA DO ART. 12, I, ALÍNEA B, DA LEI 9.656/98. MEDICAMENTOS DOMICILIARES DE USO ORAL. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. COBERTURA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815611-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 16392715

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de
ID Num.
16392715
, que negou provimento ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
movido por esta
.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada por
ELISABETH AGUIAR CONTENTE
, deferiu o pedido liminar.

Na origem, narra a Autora que é cliente da Requerida, operadora de plano de saúde, desde 30/12/2005, conforme se atesta na sua carteira do plano nº 0088 085340419700 8 (
Id. Num. 99885533
- autos de origem nº 0878460-68.2023.8.14.0301), e que, conforme
Laudo Médico
(
Id. Num. 99885532
), apresentou quadro de dispneia ao mínimo esforço.

Aduz que, em razão disso, realizou Tomografia Computadorizada de Tórax em 05/04/2023 e 31/07/2023, cujo laudo aponta “Padrão de Doença Intersticial Fibrosante” (
Id. Num. 99889243
), sendo submetida ao Exame de Espirometria em 20/01/2023 (
Id. Num. 99889244
) - CVF (Capacidade Vital Forçada) em 57% (cinquenta e sete por cento), que revela a capacidade pulmonar da Autora em exalar o ar inspirado.

Alega que, diante de tal situação, o médico-assistente prescreveu à Autora tratamento por meio da medicação antifibrótica NINTEDANIBE (OFEV) 150mg, para uso de doze em doze horas, de forma permanente, uma vez que a falta da respectiva medicação, pode resultar em insuficiência respiratória e óbito (
Fibrose Intersticial Idiopática - Fibrose Pulmonar - CID J-84
).

Assevera que tal condição é definida como uma forma crônica específica da pneumonia intersticial fibrosante progressiva de causa desconhecida que produz fibroses (cicatrizes) nos pulmões, que levam ao endurecimento dos tecidos pulmonares, dificultando assim a respiração, bem como que o termo idiopático é utilizado quando uma doença ainda não tem causa conhecida.

Ressalta que o medicamento acima prescrito se encontra devidamente registrado na ANVISA, sob o número MS nº 1.0367.0173 (
Id. Num. 99889246
), bem como listado no ANEXO II (fls.71), da RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 465 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS) –
Id. Num. 99889265
.

Afirma que, de posse da prescrição recomendada pelo médico-assistente, protocolou solicitação de fornecimento na UNIMED BELÉM (
Id. Num. 99889266
), sendo-lhe negado o pedido, sem quaisquer justificativas (
Id. Num. 99889267
).

Pontua que a medicação prescrita é indicada para o tratamento da doença que acomete a Autora, ou seja, para retardo da progressão da fibrose pulmonar idiopática, para o tratamento da doença pulmonar intersticial associada à esclerose sistêmica (conhecida como esclerodermia) e para o tratamento de outras doenças pulmonares intersticiais fibrosantes crônicas com fenótipo progressivo, conforme Bula da Medicação (
Id. Num. 99889269
).

Destaca que a utilização do fármaco
NINTEDANIBE (OFEV)
, que atua especificamente na progressão da Fibrose Pulmonar idiopática, é capaz de reduzir o declínio da função pulmonar impedindo a multiplicação das células que causam a cicatrização (fibrose) contínua do tecido do pulmão.

Acrescenta que, com isso, a formação das cicatrizes é desacelerada, preservando a parte sadia do pulmão, dando ao paciente mais quantidade e qualidade de vida, sendo a única que pode retardar a progressão da doença, possibilitando o aumento da sobrevida do paciente, com dignidade, já que a fibrose pulmonar não possui cura.

Requereu, diante disso, que fosse determinado à Ré que
fornecesse no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento NINTEDANIBE (OFEV 150MG), para uso em doze em doze horas, de forma permanente, ou seja, 60 (sessenta) comprimidos/mês, conforme prescrição médica, e que, em caso de necessidade ampliativa do tratamento, fornecesse todo e qualquer tratamento e/ou medicamento, tendo por base a doença da autora, desde que prescrito e determinado pelo médico-assistente
.

O juízo
a quo
deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (
Id. Num. 100280084
– autos de origem):

(...)
II. DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ART. 303 DO CPC

Requer a parte autora a concessão da tutela antecipada de urgência, a fim de que a parte requerida seja compelida a fornecer, o medicamento NINTEDANIBE 150mg, para uso de 12 em 12 horas, permanentemente, totalizando 60 (sessenta) comprimidos/mês, conforme prescrição médica.

Anexou aos autos, dentre outros documentos, Laudo Médico de id 99885532, carteira do plano de saúde, exames clínicos, o documento intitulado “
Bases técnicas e científicas da conclusão da análise do registro do medicamento novo APROVADO Ofev (esilato de nintedanibe) cápsula mole
” (id 99889246), prescrição do medicamento pleiteado (id 99889266), guia com o pedido de concessão do medicamento e negativa (id 99889267).

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).

Além disso, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

No caso em comento, vislumbro existir elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por meio dos documentos anexados, verifica-se que a parte requerente, de fato, foi diagnosticada com (FIBROSE INTERSTICIAL IDIOPÁTICA - FIBROSE PULMONAR - CID 10 J-84).

Ademais, não há irreversibilidade da medida, uma vez que a cobertura de atendimento poderá cessar a qualquer momento.

Destaco ainda que, conforme definido pela Segunda Seção do STJ nos EREsp 1.886.929 e 1.889.704, “
a operadora não é obrigada a arcar com seus custos se a cura do paciente pode ser buscada por outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista da ANS
”
1
. Deste modo, é ônus da operadora demonstrar os melhores tratamentos indicados no caso da requerente, e não, meramente, negar a cobertura do procedimento/tratamento.

Destaco que, recentemente, a Lei 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, passando o art. 10, §13, da Lei 9.656/1998.

Contudo, por meio dos documentos anexados, verifica-se que o medicamento possui registro na ANS, o que reforça o ônus da operadora em demonstrar qual o melhor tratamento ao diagnóstico da paciente, e não apenas negar-lhe o fornecimento do medicamento/tratamento prescrito pelo médico especialista.

Acerca do tema, os tribunais já se posicionaram. Vejamos:

AGRAVO DE INSRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR - INSURGÊNCIA DA AUTORA, PLEITEANDO O TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO, MEDIANTE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO OFEV NINTEDANIBE 150MG - CABIMENTO - RECORRENTE É PORTADORA DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA, O QUE DEMONSTRA O PERIGO DE DANO E A URGÊNCIA DO TRATAMENTO EM QUESTÃO - ADEMAIS, O MEDICAMENTO É O ÚNICO EXISTENTE PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA, NÃO HAVENDO FORNECIMENTO PELO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE - NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE QUESTIONAR OS TRATAMENTOS MÉDICOS INDICADOS, NOS TERMOS DA SÚMULA 102 DO TJSP - RECURSO PROVIDO - DECISÃO MODIFICADA.

(TJ-SP - AI: 22872851820208260000 SP 2287285-18.2020.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Cabimento - Custeio de tratamento medicamentoso "NINTEDANIBE (150mg)", negado pelo plano de saúde sob a justificativa de que o tratamento não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS - Recusa inadmissível - Recomendação prescrita, indispensável ao tratamento, para evitar a progressão da doença extremamente grave - Precedentes desta Corte e do C. STJ - Recente entendimento da 4ª Turma do C. STJ que não possui caráter vinculante e que deve ser ponderado com outras decisões proferidas por aquela mesma Corte Superior, inclusive dos EREsp.'s nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP - Além de não comprovada a existência de outro tratamento para o caso particular do paciente, igualmente eficaz, seguro e já incorporado ao rol, a apelada não questiona o acerto da prescrição médica - Súmula nº 102 do E. TJSP - Aplicação do disposto no artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98, com redação alterada pela recente Lei nº 14.454/2022 - Sentença reformada – Recurso provido

(TJ-SP - AC: 11343255120218260100 SP 1134325-51.2021.8.26.0100, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/11/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022)

Destarte,
DEFIRO
o pedido de tutela pleiteado, a fim de determinar à parte requerida que forneça o medicamento NINTEDANIBE 150mg, para uso de 12 em 12 horas, uso contínuo, totalizando 60 (sessenta) comprimidos/mês, conforme prescrição médica.
(...) – grifei.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, dada a não previsão do medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar
NINTEDANIBE (OFEV 150MG)
no rol da ANS (Resolução Normativa 465/2021), este declarado taxativo pelo STJ, em especial, no que tange à Diretriz de Utilização - DUT nº 64, do Anexo II, da Resolução.

Ressalta que as hipóteses em que o referido medicamento tem cobertura obrigatória são aquelas que, comprovadamente, tiveram resultados positivos com a realização da terapia, no que concerne à patologia em análise. Logo, se a patologia que acomete a parte adversa não está enquadrada na referida Diretriz de Utilização, é porque, até o presente momento, não se comprovou que a terapia imunobiológica é eficaz no tratamento da dita doença.

Dessa forma, entende não ter havido ilegalidade na negativa.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Sobreveio a Decisão Monocrática recorrida (ID Num. 16392715), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM FORNECIMENTO DO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO NINTEDANIBE (OFEV 150MG). ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, NÃO CONTEMPLANDO TAIS FÁRMACOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. INCIDÊNCIA DO ART. 12, I, ALÍNEA B, DA LEI 9.656/98. MEDICAMENTOS DOMICILIARES DE USO ORAL. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. COBERTURA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Desta decisão a agravante UNIMED DE BELÉM interpôs o presente recurso de agravo interno alegando: a necessidade de apreciação pelo colegiado; que o contrato celebrado entre as partes é regulamentado pela Lei nº 9.656/1998 e submetido às normas regulamentares estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que estabeleceu o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, com as coberturas obrigatórias; o cumprimento das disposições dessa Lei, uma vez que se trata de medicamento off-label; a impossibilidade de julgamento monocrático.

Requer o provimento recursal.

Contrarrazões no ID Num 16880976, requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de fornecimento do medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar
NINTEDANIBE (OFEV 150MG)
pela operadora do Plano de Saúde UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, à Autora/Agravada, diagnosticada com
“Fibrose Intersticial Idiopática - Fibrose Pulmonar - CID J-84”
.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão à recorrente.

Explico.

Prima facie cumpre salientar que é cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de fornecimento do medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar
NINTEDANIBE (OFEV 150MG)
pela operadora do Plano de Saúde UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, à Autora/Agravada, diagnosticada com
“Fibrose Intersticial Idiopática - Fibrose Pulmonar - CID J-84”
.

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos principais, verifico que foi receitado ao Agravado/Autor, pelo profissional competente, o uso contínuo do medicamento
NINTEDANIBE (OFEV 150MG)
, para tratamento de Fibrose Intersticial Idiopática (Fibrose Pulmonar).

O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela Lei nº 9.656/1988 a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

Compulsando os autos, constato estar demonstrado que a Agravada necessita do tratamento acima citado, nos termos do pedido médico e exames (
Ids. Num. 99885532, 99889239 a 99889246 e 99889266

– autos de origem nº 0878460-68.2023.8.14.0301), bem como está demonstrada a negativa do plano de saúde em fornecer o tratamento devido (
Ids. Num. 99889267 e 101841327
).

Com efeito, observa-se que o Juízo
a quo
agiu de forma acertada, uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estão plenamente caracterizados, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para a recorrida.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, conforme Súmula 608 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é
consumerista
, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º e 51, do CDC:

SÚMULA 608 STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Observa-se que o plano de saúde recorreu a esta instância, sob o fundamento de que o rol da ANS é taxativo e não exemplificativo e que os procedimentos que estavam cobertos pelo plano foram deferidos para o Autor/Agravado, em obediência à Resolução Normativa n.º 465 de 24 de fevereiro de 2021 da ANS, contudo, o uso do medicamento
NINTEDANIBE (OFEV 150MG)
não está incluído na cobertura estipulada pela ANS.

Consigno, de pronto, que a questão da discussão travada nos autos do EREsp nº 1886929 / SP (2020/0191677-6), ocorrido na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS),
não tem aplicabilidade ainda, porque o feito ainda não transitou em julgado
, inclusive, estando a matéria já judicializada no STF na ADI 7183 e ADPF 986.

Neste sentido, veja-se o julgado:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada deferida para que a ré providencie o custeio do tratamento do qual o autor necessita. Tratamento para autismo. Insurgência da requerida. Requisitos do art. 300, do CPC, não demonstrados. Autor possui diversos atrasos no desenvolvimento e limitações em razão da patologia que o acomete. Relatório médico que descreve precisamente o quadro do autor e evidencia a necessidade do tratamento prescrito, sob pena de comprometimento de sua saúde. Contrato deve ser interpretado em favor do consumidor. Em princípio, se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também estarão cobertos. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
Neste momento processual, não há aplicabilidade do EREsp 1.886.929, vez que ainda não disponibilizado o Acórdão.
Decisão vencedora sem caráter vinculante, por maioria de votos, envolvendo direitos constitucionais. Agravo não provido.

(TJ-SP - AI: 20699595820228260000 SP 2069959-58.2022.8.26.0000, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 21/06/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Ultrapassado tal ponto, veja-se que a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê, em seu art. 12, inciso I, alínea ‘B’, ampliação de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo a exigência mínima, quando incluir atendimento ambulatorial, inclusive, para fins de
tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente
, caso dos autos. Assim prevê o dispositivo:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico,
tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente
; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Ademais, houve recentes alterações na Lei 9.656/98, em virtude da publicação da Lei Federal nº 14.454, de 21/09/2022, no sentido de estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, reforçando o caráter
exemplificativo
da lista da ANS.

Senão, vejamos os recém-inseridos §§12 e 13 do art. 10, do citado diploma legal:

Art. 10
(omissis)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico:

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Nesse sentido, os seguintes arestos jurisprudenciais, referentes a processos que contemplavam especificamente o medicamento versado nos presentes autos:

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Cabimento - Custeio de tratamento medicamentoso "
NINTEDANIBE
(150mg)", negado pelo plano de saúde sob a justificativa de que o tratamento não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS - Recusa inadmissível - Recomendação prescrita, indispensável ao tratamento, para evitar a progressão da doença extremamente grave - Precedentes desta Corte e do C. STJ - Recente entendimento da 4ª Turma do C. STJ que não possui caráter vinculante e que deve ser ponderado com outras decisões proferidas por aquela mesma Corte Superior, inclusive dos EREsp.'s nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP - Além de não comprovada a existência de outro tratamento para o caso particular do paciente, igualmente eficaz, seguro e já incorporado ao rol, a apelada não questiona o acerto da prescrição médica - Súmula nº 102 do E. TJSP - Aplicação do disposto no artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98, com redação alterada pela recente Lei nº 14.454/2022 - Sentença reformada – Recurso provido

(TJ-SP - AC: 11343255120218260100 SP 1134325-51.2021.8.26.0100, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/11/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OFEV (
NINTEDANIBE
) – INDICAÇÃO TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE
DOENÇAS PULMONARES INTERSTICIAIS (DPIS) FIBROSANTES CRÔNICAS COM FENÓTIPO PROGRESSIVO
– APROVAÇÃO DA ANVISA - ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA - ART. 300 DO CPC/15 - REQUISITOS PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o STJ tenha decidido nos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão internacional. Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, deve ser mantida a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

(TJ-MT - AI: 10045962720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

No sentido do cabimento da cobertura do mencionado fármaco, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, tem-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (
OFEV
- ESILATO DE
NINTEDANIBE
). ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ADVINDO DA LEI N. 14.454/2022 QUE ALTERA A LEI N. 9.656/1998. ROL DA ANS QUE CONSTITUI REFERÊNCIA BÁSICA PARA COBERTURA. ROL QUE PASSA A SER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS QUE DEVE SER AUTORIZADO APENAS QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI N. 14.454/2022, EM SEU ART. 10, § 13, INCISOS I E II. CASO CONCRETO. COMPROVADA EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DA EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. BULA DO FÁRMACO QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA (
FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA
). PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER O MEDICAMENTO PLEITEADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50742117220218240023, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Civil)

Por fim, registra-se que a jurisprudência das Turmas da Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que "
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele
off label
,
de uso domiciliar
, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato
" (AgInt no REsp n. 1.849.149/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 1º/4/2020). Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes
. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1813476 SP 2019/0132292-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

O risco para a Agravante é meramente econômico, enquanto para a parte Agravada, está na sua saúde, caracterizando o
periculum in mora
inverso, na medida em que a suspensão dos efeitos da decisão recorrida poderá acarretar grave lesão à parte Autora.

Assim, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma do
decisum
(
Id. Num. 100280084

- autos de origem), não podendo a Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo assim, disponibilizar à Autora/Agravada, no prazo fixado pelo juízo
a quo
, o fornecimento do medicamento
NINTEDANIBE (OFEV 150MG)
, conforme o tratamento solicitado pelo médico para esta.

Portanto, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação resta presente em favor da paciente, ora Agravada, uma vez que o caso em tela se trata de questão de saúde e, caso não haja o deferimento da tutela de urgência, poderá impossibilitar a parte recorrida a realizar o tratamento adequado, o que lhe ensejaria graves danos irreversíveis.

Dessa forma, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/02/2024